Tribunal: CARF
Processo: 14751.720256/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AUTUAÇÃO. NULIDADE. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. MANIFESTAÇÃO. INADMISSÍVEL.
O recurso conhecido mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa nos termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de competência para dar ou negar provimento à presente matéria, eis que de procedimento legalmente já determinado. Afinal, reportada suspensão de exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto crédito definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a administração tributária.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720256/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.992 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
AUTUAÇÃO.
NULIDADE. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA. CONTESTAÇÃO. EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITO DE NEGATIVA. MANIFESTAÇÃO. INADMISSÍVEL.
O recurso conhecido mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa
nos termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de
competência para dar ou negar provimento à presente matéria, eis que de
procedimento legalmente já determinado. Afinal, reportada suspensão de
exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto crédito
definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a
administração tributária.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720256/2011-10
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 26,
29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a
natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada,
assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o
foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo
da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a inovação recursal - nulidade da autuação
e tributação indevida acerca de créditos estornados e cheques devolvidos - para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos do trabalho recebidos de
pessoa jurídica, como também da movimentação financeira de origem não comprovada.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 07-37.407 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS, transcritos a seguir (processo
digital, fls. 171 a 182):
[...]
O lançamento tem como fato gerador:
1- Omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica, nos valores de R$
2.781,00 (01/2007), R$ 27.000,00 (02/2007), R$ 96.255,46 (02/2007), R$ 3.500,66
(05/2007), R$ 2.720,10 (06/2007) e R$ 4.330,00 (07/2007).
2- Deposito bancário de origem não comprovada, conforme indicado a seguir.
Fato gerador
Valor tributável
jan/07
37.451,89
fev/07
30.645,66
mar/07
21.933,76
abr/07
51.286,33
mai/07
35.823,88
jun/07
23.190,00
jul/07
36.146,78
ago/07
27.551,57
set/07
58.928,69
out/07
12.304,10
nov/07
29.955,75
dez/07
24.862,00
Os fatos apurados pela fiscalização que ensejaram a lavratura do presente auto de
infração estão detalhadamente descritos no Termo de Verificação Fiscal, fls. 132/140,
conforme relato a seguir.
Informa que nos sistemas informatizados da Receita Federal consta que o
fiscalizado movimentou, no ano calendário 2007, recursos em contas bancárias
na ordem de R$ 567.134,02, em valores muito acima de sua renda declarada, que
foi de R$ 32.462,86
Relata que em decorrência desta constatação, foi iniciado procedimento fiscal
junto ao contribuinte, no qual foram solicitados, por meio de regular intimações,
extratos bancários de todas as suas contas correntes, aplicações financeiras e
poupanças, referentes ao ano calendário 2007.
Apresenta descrição circunstanciada de todo o andamento da ação fiscal,
conforme consta do relatório fls. 133/138.
Cita que o contribuinte encaminhou os extratos bancários relativos às seguintes
contas correntes: (fls. 11 a 58)
Instituição Financeira
Agencia
Conta corrente
Caixa Econômica. Federal
0037
700.158-4
Banco do Brasil
2640-9
4,750-3
Banco do Brasil
3277-8
4.750-3
Banco Real
1188
6.021.618-3
Banco Real
1188
20.912.946-9
Após análise dos documentos bancários e digitação dos dados constantes dos extratos
apresentados, elaborou os Demonstrativos de Depósitos Efetuados, os quais foram
encaminhados ao contribuinte para que este apresentasse justificativa a respeito dos
valores creditados.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

Relata que após ampla análise da documentação e esclarecimentos
apresentados, contatou o que passo a reproduzir:
1- Omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica
Quanto aos depósitos justificados, pelo contribuinte, como pagamentos
efetuados pelo Instituto de Pneumologia da Paraíba Ltda, nos valores de RS
27.000,00 e RS 96.255,46.
1. O contribuinte pretende justificar os depósitos creditados no mês de
fevereiro de 2007, em sua conta corrente BB Ag. 2640-9 c/c 4750-3, o
valor de R$ 96.255,46 e na sua conta corrente da Caixa Econômica,
Ag 0037 c/c 700.158-4 o valor de R$ 27.000,00 como parte de
pagamento de empréstimo efetuado por seu pai ao Instituto de
Pneumologia da Paraíba Ltda - Hospital 13 de Maio, do qual era
sócio, cujo saldo no ano calendário 2007 era de R$ 203.000,00.
2. Examinando a contabilidade da empresa (livros Diário n° 28 e Razão
n° 28 do ano calendário 2007) verificamos que:
- No Balancete Analítico do mês de janeiro de 2007, consta, a título
da conta Crédito Sócios e Titulares - Antônio Queiroga Lopes, o
valor de R$ 203.242,56. (fls 121)
- Em fevereiro/2007, mês em que foram creditados na conta do
contribuinte, ora fiscalizado, os valores de R$ 96.255,46 e R$
27.000,00 não constam registros de pagamentos efetuados ao sócio
Antônio Queiroga Lopes nesses valores e continua no Balancete
Analítico, a título da conta Crédito Sócios e Titulares -Antonio
Queiroga Lopes, saldo no valor de R$ 203.000,00.(fls.l22).
- Nos meses de março a dezembro de 2007 ainda continua saldo
credor no Balancete de Verificação e no Balanço Patrimonial a
título da Credito Sócios e Titulares -Antônio Queiroga Lopes, o
valor de R$ 203.242,56 conforme demonstramos com cópias dos
Balancetes analíticos de setembro e dezembro e Cópia do Balanço
Patrimonial de 31/12/2007, fls. 13, 23,101 e 134 do Livro Diário n °
28/2007 (fls. 123 e 124 ).
- O contribuinte efetivamente recebeu os valores acima mencionados
oriundos da conta BicBanco Ag. 010 - Recife c/c 42.100387-1 do
Instituto de Pneumologia da Paraíba - Hospital 13 de maio com
autorização dos demais sócios, conforme consta em documentos de
fls. 90 e 92.
Uma vez que a contabilidade da empresa Instituto de Pneumologia da. Paraíba -
Hospital 13 de maio, não registrou essas transações, confirmado inclusive pelo
próprio contribuinte às fls. 98, nem através da conta bancos, nem através da
conta caixa e nem registrou pagamentos efetuados ao sócio Antônio Queiroga
Lopes, pai do contribuinte Marcos Antônio Cartaxo, Queiroga Lopes, ora
fiscalizado, consideramos que os valores de R$ 96.255,46 e R$ 27.000, são
receitas recebidas de pessoa jurídica, pelo contribuinte e omitidas em sua
declaração de imposto de renda.
Também consideramos rendimentos recebidos da pessoa jurídica Instituto de
Pneumologia da Paraíba - Hospital 13 de maio, os valores abaixo relacionados
depositados na conta corrente do contribuinte através dc DOC pela pessoa
jurídica mencionada, sem registro na contabilidade da empresa. (DOCs
recebidos fls. 99 a 102),
DATA HISTÓRICO
VALOR (R$)
25/01/2007 DOC ELETRÔNICO 2.781,00
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

28/05/2007 DOC ELETRÔNICO 3.500,66
21/06/2007 DOC ELETRÔNICO 2.720,10
24/07/2007 DOC ELETRÔNICO 4.330,00
2- Deposito bancário de origem não comprovada
Depósitos justificados como recebidos pela fazenda Barrinha.
1- O contribuinte, em sua informação de fls. 10, pretende que toda movimentação
de suas contas correntes do Banco do Brasil/Ag. 2640-9 c/c 4750-3 e Ag. 3277-8
c/c 4750-3 e Caixa Econômica Ag 0037 c/c 700158-4 sejam originadas de
pagamentos efetuados à Fazenda Barrinha de propriedade de seu pai. Para fins
de comprovação nos encaminha notas fiscais emitidas pela empresa NILTON
PESSOA DE PAULA -AGRO PECUÁRIA S/A - FAZENDA CALIFÓRNIA- CNPJ
08.210.478/0001-58, entretanto, não nos foram encaminhados livros contábeis e
ou fiscais da Fazenda Barrinha para que pudéssemos comparar a movimentação
declarada pelo contribuinte.
2- As notas fiscais apresentadas correspondem em parte a Declaração de
Imposto de Renda entregue pelo genitor do contribuinte Antônio Queiroga Lopes,
entretanto no extrato bancário entregue pelo contribuinte da movimentação
financeira relativa ao ano de 2007, Caixa Econômica Ag.0036, C/C 00800150 7
de titularidade de seu pai Antônio Queiroga Lopes não consta transferência para
o contribuinte, ora fiscalizado, dos valores depositados em sua conta corrente.
3- Os depósitos que o contribuinte alega serem relativos as notas fiscais foram
objeto de diligencia junto a empresa Nilton Pessoa De Paula Agro Pecuária
CNPJ 08.210.478/0001-58 e ao seu sócio Leonardo Medeiros de Paula CPF
942.114.004-44 os quais não nos forneceram nenhuma informação, conforme
consta descrito neste Termo no relato de procedimentos fiscais .
Pelo acima exposto, consideramos os depósitos bancários efetuados na conta do
contribuinte como não justificados, exceto os valores transferidos da conta bancária de
seu genitor através de DOC, conforme consta em Planilhas de Demonstrativo de
depósitos bancários, anexas ao presente Termo, do qual fazem parte integrante, (fls.
142 a 160)
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, fls. 156/159, a qual apresenta os
seguintes argumentos, conforme segue.
Cita que muito esforço, procurou provar e esclarecer que a elevada soma de
depósitos feitos em suas contas bancárias foram decorrentes de transferências de
créditos pertencentes ao seu pai (Antônio Queiroga Lopes), o que seriam isentos
na declaração do impugnante, segundo a legislação em voga.
Que o pai do declarante, e já havia alguns anos, padecia de uma terrível doença
maligna (veio a falecer ainda no curso da presente ação fiscal), o que lhe impedia
de gerir seus bens e negócios e, por isso, com o consentimento de sua mãe e dos
seus dois irmãos, foi confiada ao impugnante a tarefa de administrar a Fazenda
Barrinha (citada nos autos) naquele ano de 2007 e, para tanto teve que usar suas
constas bancárias para receber créditos e fazer face às despesas do imóvel
agrário.
Alega que tanto as receitas, quanto as despesas da Fazenda Barrinha estão
declaradas no IRPF/2008 do genitor do interessado; sendo que os documentos
correspondentes foram colocados à disposição da Fiscalização para análise.
Cita que do exame realizado nos livros contábeis da empresa supracitada (Livros
Diário n° 28 e Razão n° 28, do ano de 2007) a auditoria comprovou que havia o
registro do valor de R$ 203.242,56 no Balancete Analítico do mês de
janeiro/2007, a título da conta contábil Crédito a Sócios e Titulares - Antônio
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

Queiroga Lopes; ou seja, esse valor estava à disposição do sócio Antônio
Queiroga Lopes, que se tratava do pai (falecido) do impugnante.
Em face disso, e exercendo o seu direito, ele decidiu transferir os valores acima
elencados (R$ 27.000,00 e R$ 96.255,46), diretamente para as contas bancárias
do seu filho, Marco Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, conforme prova o
documento de fls. 82 dos autos do processo. Sustenta que o fato da contabilidade
da empresa não ter registrado à época essas transações, através das contas
contábeis Bancos ou Caixa, não descaracteriza a origem e natureza dos depósitos
feitos nas contas bancárias do impugnante; caracterizando, apenas, uma falha nos
registros contábeis do hospital, que já adotou as providências para saneamento
da mesma, conforme cópias autenticadas que anexamos a esta petição (Docs.01 e
02)
Assim, fica demonstrado que os depósitos realizados pelo Instituto de
Pneumologia da Paraíba Ltda., acima referidos, devem ser considerados
rendimentos isentos ou não tributáveis na declaração do impugnante, uma vez
que se tratam, efetivamente, de transferência patrimonial em dinheiro de pai para
filho; é o que dispõe o art. 39, inciso XV, do Decreto n° 3.000/99.
No que se refere a deposito bancário de origem não comprovada, cita os valores
são decorrente da venda do leite produzido nesta, de propriedade do pai do
impugnante, Esses valores foram justificados detalhadamente e comprovados por
documentos pelo contribuinte, quando do atendimento à intimação constante do
expediente às fls. 68 a 69 e provas de fls. 71 a 81 do processo, que tentou
demonstrar que os depósitos nas suas contas bancárias correspondem a
transferências feitas pela empresa Nilton Pessoa de Paula Agro Pecuária Ltda
(emitente das notas fiscais de fls. 71 a 81), compradora do leite produzido na
fazenda Barrinha.
Contudo, quase todos os valores foram glosados (considerados não justificados)
pela auditoria, sob a alegação de não constar transferência para o contribuinte na
conta bancária ou na Declaração do Imposto de Renda do seu genitor (Antônio
de Queiroga Lopes) e, ainda, por não ter sido possível confirmar este fato junto à
empresa Nilton Pessoa de Paula Agro Pecuária Ltda e ao seu sócio responsável
Leonardo Medeiros de Paula.
Entende que foi indevidamente penalizado, pois os documentos e argumentos
apresentados são necessários e suficientes para identificar a origem e a natureza
das rendas creditadas em suas contas; portanto, isentas ou não tributáveis na sua
declaração, por se tratarem de transferência patrimonial em dinheiro, autorizadas
por seu pai.
Aduz que ocorreram erros formais dos envolvidos (doador e donatário não
explicitaram isso em suas declarações), e por não ter sido apresentados
documentos contábeis da empresa em referência que pudessem clarificar e
associar os valores das notas fiscais de sua emissão com os depósitos feitos nas
contas correntes do interessado.
Alega que isso não descaracteriza a origem e natureza dos depósitos feitos nas
contas bancárias do impugnante, que, para melhor esclarecer o assunto, já adotou
as providências e obteve o documento da empresa Nilton Pessoa de Paula Agro
Pecuária Ltda (sócio responsável: Leonardo Medeiros de Paula), conforme cópia
autêntica relacionada em anexo. (Doc.03).
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 171 a 182):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Caracterizam omissão
de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO O
conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para
contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem
substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inacatáveis.
Impugnação Procedente em Parte
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
em parte repisando os argumentando apresentados na impugnação, destacando-se de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 202 a 229):
1. Inova ressaltando a nulidade da autuação em face de inconstitucionalidade da
quebra de sigilo fiscal por ter de apresentar seus extratos à RFB, resultando provas obtidas por
meio ilícito.
2. Ratifica que os créditos em suas contas bancárias eram rendimentos decorrentes
da venda de leite - Fazenda Barrinha - realizada por seu pai, Sr. Antônio Queiroga Lopes,
conforme documentação que ora junta (Doc. 1 a 9).
3. Manifesta ter ocorrido tributação indevida decorrente de créditos estornados e
cheques devolvidos por insuficiência de fundos – extratos do Banco do Brasil.
4. Aduz complementar a documentação probatória no prazo de 60 (sessenta dias)
dias.
5. Traz jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
6. Por fim, requer a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 10/7/2015
(processo digital, fl. 197), e a peça recursal foi interposta em 10/8/2015 (processo digital, fl.
202), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Em sede de impugnação, a Recorrente discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge acerca de nulidade (supostas provas obtidas por meio ilícito) e da
tributação indevida (créditos estornados e cheques devolvidos), teses inauguradas somente no
recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das
referidas alegações recursais, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de as conhecer
e sobre elas decidir, porque sequer constavam na contestação sob sua análise.
Com efeito, haja vista o que está posto precedentemente, o Contribuinte apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente ao então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se
sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
A propósito, ainda que conhecida fosse, o que não é o caso, a alegada
“tributação indevida” decorrente de supostos créditos estornados e cheques devolvidos, ao meu
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

sentir, não teria seu mérito atendido, consoante transcrição de excertos do recurso interposto e
intimação fiscal, nestes termos:
Recurso voluntário (processo digital, fl. 218):
Secundus, porquanto nos extratos do Banco do Brasil há lançamentos em que se
verifica estornos de crédito, inobstante a RFB ter incluído este lançamento como crédito
na base de cálculo para fins de lançamento. Assim, exemplificativamente, tem-se o
depósito realizado no dia 22.02.2007, agência 3277, documento n° 327700 no valor de
RS 20.000,00. Ora, este valor no mesmo dia foi estornado, muito embora tenha sido
cobrado o IRPF do recorrente sobre esta base de mensuração.
No dia 20.03.2007 foi depositado o cheque 850426 no valor de R$ 1.500,00. No dia
seguinte, este cheque foi devolvido por insuficiência de fundos. Já no dia 09.05.2007 foi
depositado o cheque n° 850473 no valor de RS 2.000,00 e no mesmo dia devolvido por
insuficiência de fundos. Também no dia 12.06.2007 foi depositado o cheque n° 850504
no valor de R$ 3.820,00 e no mesmo dia devolvido por insuficiência de fundos.
Como se verifica, estes ingressos não podem se enquadrar no conceito de rendimentos
provenientes do trabalho, nos moldes do art. 43, CTN.
Termo de Intimação Fiscal (processo digital, fl. 62):

Conforme se vê, dito estorno e cheques devolvidos constantes dos extratos já
foram afastados pelo autuante, eis que o Contribuinte sequer foi intimado para comprovar tais
quantias (R$ 20.000,00 em 22/2/2007, R$ 1.500,00 em 20/3/2007, R$ 2.000,00 em 9/5/2007 e
R$ 3.820,00 em 12/6/2007.
Certidão positiva com efeito de negativa
O Código Tributário Nacional (CTN) preconiza que as “reclamações” e os
“recursos” suspendem a exigibilidade do crédito tributário constituído, consoante se vê em
seu art. 151, inciso III, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Na mesma linha, da análise dos arts. 205, parágrafo único, e 206 do mesmo Ato
legal, infere-se que a Fazenda Pública tem o prazo de 10 (dez) dias para atender requerimento do
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

contribuinte pretendendo a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, quando
existente crédito constituído com exigibilidade suspensa no respectivo período. Confira-se:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando
exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do
interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua
pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se
refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha
sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do
requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
(Destaquei)
A propósito, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e 3o, e 43 do
Decreto no 70.235, de 1972, assim como no 201 do CTN, a definitividade do crédito constituído
implica o início de sua cobrança amigável e, se for o caso, a decorrente inscrição em dívida ativa
para execução judicial. Confira-se:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza,
regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o
prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo
regular.
(Desquaquei)
Como se vê, a contestação que atende aos pressupostos de sua admissibilidade
(impugnação e recurso conhecidos), automaticamente, suspende a exigibilidade do crédito
tributário constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa nos
termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de competência para dar
ou negar provimento à presente matéria, eis que de procedimento legalmente já determinado.
Afinal, reportada suspensão de exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto
crédito definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a administração
tributária.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente
enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o
Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Acerca da matéria, o Recorrente requer sejam conhecidos os “Relatórios
Analíticos de Compra” pretendendo provar a venda de leite por parte do seu pai à empresa
NILTON PESSOA DE PAULA - AGROPECUÁRIA S.A, como vem afirmando ao autuante e
ao julgador de origem (processo digital, fl. 217):
À época dos fatos, Antônio Queiroga Lopes, genitor do requerente, encontrava-se
gravemente enfermo, sem condições de administrar seus negócios. Por isso, o
requerente passou a assumir tais responsabilidades, inclusive recebendo os pagamentos
em sua conta-corrente em nome do seu pai. Tais fatos foram exaustivamente
reconhecidos às fls. 133 do PAF.
[...]
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

Por outro lado, também deve ser valorado os documentos que o requerente junta neste
momento, envolvendo Relatórios Analíticos de Compras do ano de 2007. Conforme se
pode identificar, há registros da data, volume e valores das aquisições realizadas a
Antônio Queiroga Lopes (Doe. 01 a 09). (Destaque no original)
No ensejo, cabível apontar o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade àquela
revelada por ocasião da impugnação.
Nestes termos, conheço da documentação acostada aos autos (processo digital, fls.
221 a 229).
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte.
Nessa perspectiva, entendimento divergente tenho em relação ao pedido do
Recorrente no sentido de se permitir a apresentação de novos documentos em 60 (sessenta) dias,
que ora transcrevo (processo digital, fl. 220):
Protesta pela juntada dos documentos fiscais e contábeis de NILTON PESSOA DE
PAULA - AGROPECUÁRIA S.A (Fazenda Califórnia) e documentos bancários do
recorrente no prazo de 60 dias, contados a partir da data do protocolo deste recurso.
Assim entendido, rejeita-se dita pretensão, eis que, passados 6 (seis) anos de sua
apresentação, citados documentos ainda não foram carreados aos autos, e o Recorrente nada
provou acerca de suposta exceção de força maior.
Mérito
Depósitos bancários - presunção legal da omissão de rendimento
Afastando eventual confusão que possa surgir acerca da evolução histórica do
tema, vale consignar que, na vigência do §5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990,
revogado pela Lei no 9.430, de 1996, os depósitos bancários de origem não justificada tinham
tratamento tributário divergente do atualmente em vigor. Assim, na conformação jurídica
anterior, cabia à autoridade fiscal provar os sinais exteriores de riqueza, que eram a renda
presumida, sendo os créditos de origem não comprovada mera base para o arbitramento
resultante. Confira-se:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
[...]
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei no
9.430, de 1996)
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 1997, a presunção legal da infração
contestada revela-se tão só pela carência de comprovação das operações bancárias. Por
conseguinte, no atual modelo legal, cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado,
comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como
aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram, caracterizam-se omissão de
rendimento. É o que se abstrai da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art.
58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,nestes termos:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Como se vê, foi introduzida nova hipótese legal de omissão da receita auferida
pelo titular da conta bancária de depósito ou investimento, legalmente presumida quando ele,
regularmente intimado, não comprova a origem dos recursos nela creditados. Assim entendido,
conforme se discorrerá na sequência, tão somente pela constatação do reportado fato, obriga-se
a autoridade fiscal a proceder o lançamento dos respectivos créditos cujas origens não foram
comprovadas.
Em dita perspectiva, embora haja inversão do ônus da prova em desfavor do
contribuinte, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que admite prova em contrário, desde
que mediante documentação hábil e idônea guardando coincidência entre as datas e os valores
das respectivas operações. Portanto, versando de tema eminentemente probatório, o qual não
admite afirmações genéricas ou imprecisas, resta ao sujeito passivo demonstrar, de forma
individualizada - inclusive quando vários depósitos decorreram de um único negócio - que
supostos créditos não se sujeitavam ou já haviam sido oferecidos à tributação nas respectivas
“rubricas” específicas.
Ademais, consoante Enunciado no 30 de súmula do CARF, os depósitos de um
mês, por si sós, não se prestam para comprovar a origem de créditos efetuados nos meses
subsequentes, nestes termos:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, na forma já vista, relativamente aos créditos cuja origem o
contribuinte não logrou comprovar, a autoridade fiscal está dispensada de aprofundar a
investigação, a fim de atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e o consumo da suposta
renda. Por conseguinte, a formalização do correspondente lançamento fiscal terá por fundamento
tão somente a existência do depósito bancário e a ausência de comprovação da operação que lhe
deu causa por parte do sujeito passivo regularmente intimado.
A propósito, supostas alegações pretendendo desconstituir os efeitos da
presunção legal ora discutida deverão ser contidas pelo disposto no art. 334, inciso IV, da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), cujo teor foi igualmente
replicado no art. 374, inciso IV, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de
aplicação subsidiária ao PAF, os quais dispensam a produção de provas na acusação dela
decorrente, nestes termos:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Mais precisamente, a própria lei se encarregou de estabelecer a correlação entre os
créditos bancários e, quando for o caso, a suposta omissão de receita deles decorrente. Assim
considerado, quando a autoridade fiscal demonstrar o fato indiciário, representado pela ausência
de comprovação do correspondente crédito bancário, restará atestada a ocorrência do fato
gerador da consequente omissão de rendimento.
Ditas inferências exprimem com precisão e clareza os mandamentos presentes no
art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de aplicação subsidiária ao PAF, assim como
aquele do Enunciado no 26 de súmula da jurisprudência deste Conselho. Confira-se:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente oportuno, ressalta-se que as declarações de terceiros a favor do
contribuinte, assim como os documentos e livros por ele escriturados, mas desacompanhados da
respectiva documentação comprobatória, por si sós, não se traduzem provas do fato que
deveriam comprovar. Trata-se de comando estabelecido pelo art. 368, § único, do antigo CPC, o
qual está reproduzido no art. 408, § único, do novo Código. Confira-se:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

Nesse pressuposto, embora o consequente fato gerador dos valores omitidos
ocorra somente em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, dita omissão presumida
se concretizará no mês de ocorrência da operação. Por conseguinte, o crédito tributário dela
derivado será apurado levando-se em conta as tabelas e alíquotas vigentes na data dos
respectivos depósitos não comprovados. Entretanto, a autoridade fiscal deverá desconsiderar
tanto as transferências originárias de outras contas também de titularidade do contribuinte como,
cuidando-se de pessoa física, os crédito iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
desde que o montante não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. É o que
está posto nos §§ 1o, 3o e 4o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 atualizada, já transcritos.
Ratificando anunciado entendimento, por meio dos Enunciados nos 38 e 61 de sua
súmula, este Conselho já pacificou reportada matéria, nestes termos:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte-se, ainda, não se admitir razoável a existência de depósitos bancários
regularmente realizados em contas de terceiros, razão por que, exceto se provada a interposição
de pessoa, os valores creditados pertencem ao titular da respectiva conta. É a leitura vista no §5o
do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, também já transcrito precedentemente, juntamente com a
pacificação da matéria por meio do Enunciado no 32 de súmula do CARF. Confira-se:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Adite-se, também, que, consoante o transcrito §6o da norma legal referenciada
precedentemente, a totalidade dos créditos de origem não comprovada resultante de operações
realizadas em conta mantida em conjunto serão divididos pela quantidade de titulares que
apresentaram declaração de rendimento em separado. Nessa inteligência, este Conselho
uniformizou que todos os cotitulares declarantes em separado deverão ser igualmente intimados
para comprovar a origem e a natureza das operações, sob pena de exclusão dos recursos
movimentados na respectiva conta. Confira-se o Enunciado no 29 de súmula do CARF:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

Por fim, traduz-se de acentuada relevância o entendimento acerca da abrangência
que a Lei pretendeu dar às expressões origem dos recursos e cuja origem houver sido
comprovada, presentes, respectivamente, no caput e § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
que, por razões didáticas, juntamente com o § 3o do mesmo artigo, os transcrevo novamente:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
(Destaquei)
De pronto, percebe-se que o cenário posto sinaliza conformação em três
perspectivas distintas entre si, sendo as duas primeiras delineadas pelo transcrito § 3o, incisos I e
II atualizado, respectivamente; e a última pelo caput combinado com o seu § 2o, também já
transcritos. Desse modo, a comprovação da primeira e segunda passa por quem efetuou a
transferência e pelo titular da conta e valor creditado, tanto individual como anualizado,
respectivamente. Contudo, o terceiro eixo requer análise mais aprofundada, o que se fará em
tópico próprio. Logo, entende-se quanto às duas primeiras abordagens:
1. Para os valores originários de contas do próprio sujeito passivo, seja pessoas
física ou jurídica, o contribuinte terá de comprovar, exclusivamente, que o respectivo crédito
individualizado decorreu da transferência de outra conta bancária de sua titularidade.
2. Tratando-se de pessoa física, o contribuinte terá de comprovar,
exclusivamente, que os créditos não comprovados são de valores individuais iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00, cujo montante anual não ultrapasse R$ 80.000,00.
Por outro lado, tocante à terceira perspectiva - créditos remanescentes -,
consoante o disposto no transcrito § 2o, a comprovação da origem dos respectivos valores
implica o conhecimento de que tais quantias eram isentas/não tributáveis ou se foram ou não
computadas na base de cálculo dos tributos a que se sujeitavam. Mais precisamente, antes de
afastar a presunção legal da omissão de receita referente a determinado crédito bancário, a
autoridade fiscal primeiramente necessita conhecer a natureza da operação que lhe deu causa, eis
que, quando for o caso, manifestada receita será tributada com fundamento em norma
específica, e não mais pela apontada presunção legal.
A propósito, externada omissão presumida abarca apenas o titular da conta
bancária sob fiscalização, não atingindo as causas dos depósitos ou créditos transferidos nem
quem os efetivou. Logo, a inversão do ônus probatório, até então favorável ao Fisco por
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

determinação legal, é afastada quando o contribuinte logra provar a identificação do
terceiro que efetivou a operação e a sua respectiva natureza, ainda que esta seja provada
mediante composição ou decomposição de valores, eis que tanto certo crédito pode ser originário
de várias operações jurídicas como uma determinada operação resultar mais de um crédito.
Desse modo, provada a origem dos créditos bancários, aí se incluindo a natureza
da operação, o ônus probatório retorna para a autoridade fiscal, a quem cabe enquadrar ditos
rendimentos, a partir da legislação a eles específica, como isentos/não tributáveis ou tributáveis.
Quanto a estes últimos, caso não tenham sido oferecidos à tributação, resta ao autuante
lavrar o correspondente lançamento sob fundamento próprio e diverso da presunção que
ora se discute.
Arrematando a questão, infere-se que apenas a identificação de quem depositou
ou transferiu os supostos recursos, por si só, não se traduz suficiente para o autuante decidir pela
presunção legal ou tributação sob fundamento específico. Portanto, a tributação dos recursos
movimentados não se desloca da presunção legal para a regra mais específica tão somente pela
identificação de quem efetivou a respectiva operação, eis que ausente prova da existência de
relação jurídica obrigacional entre este e o titular da conta bancária sob procedimento fiscal.
A exemplo, pensar de forma diversa implica inviabilizar autuação no proprietário
dos recursos movimentados por meio de interpostas pessoas, bem como a título de Imposto de
Renda na Fonte (IRF) decorrente de suposto pagamento sem causa. Dito dessa forma, tão
somente pelo fato dos recursos terem sido transferidos de pessoa jurídica ou física, a
correspondente tributação não deverá ser deslocada da regra presuntiva para omissão de
rendimento recebido de pessoa jurídica ou física respectivamente.
Desenhada a contextualização legal, passo propriamente ao enfrentamento das
alegações recursais.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto aos créditos não comprovados, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
2- Deposito bancário de origem não comprovada
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

Com relação a este tópico, o contribuinte alega que os depósitos
efetuados em suas contas bancárias seriam originários de pagamentos
efetuados à Fazenda Barrinha, de propriedade de seu pai, pela empresa
NILTON PESSOA DE PAULA-AGRO PECUÁRIA S/A-FAZENDA
CALIFÓRNIA- CNPJ 08.210.478/0001-58, relativos a aquisição de leite
produzido na fazenda.
A fiscalização relata, no entanto, que o impugnante não fez prova deste
fato, sendo que no curso da ação fiscal, não foram apresentados livros
contábeis e ou fiscais da Fazenda Barrinha, para que pudesse ser
comprovado os argumentos. Cita que também, no extrato bancário
entregue pelo contribuinte da movimentação financeira relativa ao ano de
2007, Caixa Econômica Ag.0036, C/C 00800150 7, de titularidade de seu
pai Antônio Queiroga Lopes, não consta transferência para o
contribuinte, ora fiscalizado, dos valores depositados em sua conta
corrente, tidos como de origem não comprovada.
Por outro lado, empresa Nilton Pessoa De Paula Agro Pecuária CNPJ
08.210.478/0001-58, que no curso da ação fiscal não se pronunciou sobre
o assunto, agora em sede de impugnação apresentou uma declaração ,fl.
167, na qual afirma de forma genérica, que realizou compra de leite a
Fazenda Barrinha de propriedade do Sr. Antonio Queiroga Lopes durante
o ano de 2007, e que a pedido do mesmo, os pagamentos foram feitos a
seu filho Marco Antonio Cartaxo Queiroga Lopes, através de cheques,
dinheiro ou transferências em suas contas bancárias.
A declaração é datada de 19 de dezembro de 2011, quase quatro anos
depois e como se pode constatar do seu teor, fl. 167, se refere de forma
genérica ao fato, não especificando datas, quais os valores, bem como
quais cheques, quais quantias foram pagos com transferências bancárias e
também não associa os supostos pagamentos que alega ter efetuado a
notas fiscais de aquisição de leite.
A declaração vem ainda totalmente desacompanhada de elementos
de comprovação, tais como cópias de cheques e extratos de
transferências bancárias. (Destaquei)
Não especifica ainda e principalmente, em qual instituição financeira
e qual conta bancária do contribuinte teria sido efetuados os
supostos depósitos, que alega ter sido feito no ano de 2007. Portanto,
como se vê, o contribuinte, em sede de impugnação, não apresenta
situação diferente da já constatada pela autoridade lançadora, no
curso da ação fiscal. (Destaquei)
Assim, em decorrência da realidade fática presente nos autos, cabe observar a legislação
tributária que se aplica a matéria.
O Sistema Tributário Brasileiro está submetido ao princípio da legalidade. O processo
administrativo fiscal deve, acima de tudo, observar a legalidade, não só da exigência em
si, como também da forma de sua determinação e a autoridade administrativa está
adstrita à execução das atribuições inerentes ao seu cargo ou função, devendo proceder
de modo a justificar sua investidura e em estrita observância legal. Em se tratando de
autoridade tributária, lançadora e/ou julgadora, não lhe assiste direito de escolher entre
obedecer ou não à lei, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

[...]
E no caso dos autos, considerando que o contribuinte não logrou comprovar as origens
dos depósitos bancários efetuados em suas contas, na forma apurada pela fiscalização,
nos termos da legislação supramencionada, entendo que deve ser mantido o lançamento
relativo a este fato gerador.
A propósito, os 9 (nove) relatórios apresentados juntamente com o recurso
interposto, ora conhecidos, nada acrescentam que pudesse alterar meu entendimento acerca do
julgado na origem. Com efeito, 4 (quatro) estão parcialmente ilegíveis e os 5 (cinco) legíveis, por
si sós, não provam manifestada origem de recursos. Confira-se o exemplo abaixo, igualmente
seguido pelos demais (processo digital, fls. 221 a 229):

Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720256/2011-10

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
inovação recursal – nulidade da autuação, tributação indevida acerca de créditos estornados e
cheques devolvidos - para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 251
DF CARF MF
Original